Tribunal: TJPA
Processo: 0017215-44.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0017215-44.2015.8.14.0051

RECORRENTE: WIDEGLAN DE SOUSA SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0017215-44.2015.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: WIDEGLAN DE SOUSA SANTOS (ADVOGADO: IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA MANTIDA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALDIADE DELITIVAS.
A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e sete
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0017215-44.2015.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: WIDEGLAN DE SOUSA SANTOS (ADVOGADO: IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por WIDEGLAN DE SOUSA SANTOS, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, II e IV
,
do CP c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Juri.

Aduz o Recorrente que inexistem indícios mínimos de autoria, devendo, portanto, ser impronunciado.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID-11462074.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Requerente não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. A materialidade e autoria delitivas se constata diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, bem como diante dos documentos acostados aos autos, a saber:

A materialidade está presente no laudo pericial de necropsia, ID-11461943, comprovando que a
causa mortis
foi anemia aguda devido à hemorragia externa em decorrência de esfaqueamento e ainda no laudo de levantamento de local do crime, concluindo que no local periciado ocorreu morte de natureza violenta.

Os indícios de autoria se mostram diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

A testemunha
RAYANE RODRIGUES SILVA afirmou, ID-11462019, que:
“(...)
a gente escutou uns gritos; QUE quando a gente viu, o

‘Vaqueiro’ correu e ele correu atrás com um terçado; QUE

logo em seguida a JEANE foi atrás; QUE a gente correu para

ver e ele já tava jogando lá nesse quintal; QUE já estava

furado, mas ainda estava vivo; (...) QUE confirma que viu uma

discussão da vítima e sua esposa JEANE, justamente em

razão dessa bicicleta; QUE não viu se ELINALDO agrediu

JEANE, somente ouviu os gritos; (...) QUE após a discussão, viu

a vítima correndo e a outra pessoa correndo atrás; (...).”

A testemunha EDNELSON DA SILVA VIEIRA afirmou, ID-11462016, que
: “(...) saiu o “Vaqueiro” na frente correndo e um rapaz com um terçado na mão atrás dele; (...) QUE avistei ele de costas; QUE passados alguns minutos a gente foi atrás, aí só avistamos um rapaz com um terçado já saindo em fuga; QUE ele ia de costa, não dava de ver fácil quem era; QUE aí entramos no terreno baldio e encontramos o rapaz esfaqueado lá no chão, agonizando; QUE morreu lá na frente da gente; (...).”

Ressalto que

nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Desta forma, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, pelo que afasto o pleito do ora Recorrente quanto a sua reforma. Portanto
,
sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime, impõe-se a pronúncia a fim de submetê-lo ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 09/03/2023